Tribunal: TJSP
Processo: 2010550-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra a rejeição de impugnação. Admissibilidade parcial.

MANIFESTAÇÃO DE CREDOR HIPOTECÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. Nulidade parcial reconhecida. Imperioso que a executada se manifeste sobre a dívida apontada pelo Banco do Brasil S/A antes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra a rejeição de impugnação. Admissibilidade parcial.

MANIFESTAÇÃO DE CREDOR HIPOTECÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. Nulidade parcial reconhecida. Imperioso que a executada se manifeste sobre a dívida apontada pelo Banco do Brasil S/A antes da homologação judicial. Matéria que influi diretamente na hasta pública. Provimento neste particular.

PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. Parte que aduz pedido acerca de tema obstado pela sua desídia. Pleito que já foi tratado no Agravo de Instrumento 2301510-38.2023.8.26.0000. Ofensa aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

PENHORAS MANTIDAS. NECESSIDADE DE HASTA DO IMÓVEL DE MENOR VALOR. Inexistência de motivo para liberação de outro bem. Risco concreto aos interesses do credor. Execução definitiva que se arrasta desde 2015.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.